Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-02.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010267-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Vigilância Sanitária e Epidemológica, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MARLON BRUNO MEDEIRO - CPF: 036.766.271-05 (AGRAVANTE), VITOR VINICIUS COSTA - CPF: 057.464.911-52 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS MORAIS COLETIVOS C/C PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – REALIZAÇÃO DE EVENTO EM CONTRARIEDADE
ÀS NORMAS DE
PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – AFASTADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NO QUE DIZ RESPEITO À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E À FIXAÇÃO DE MULTA – ALEGADA IMPERTINÊNCIA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUBSTITUTO PROCESS
UAL DA COLETIVIDADE – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS – DESCABIMENTO DA MEDIDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE
– MATÉRIAS SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – CLARA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

2.
Verifica-se que a decisão recorrida evidencia, de forma satisfatória, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela no que diz respeito à obrigação de não fazer e à fixação de multa, posto que os elementos de prova que instruíram o petitório inicial demonstram que os agravantes realizaram evento, com aglomeração de pessoas,
sem observância das normas que instituíram medidas restritivas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“na ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a presença do Parquet como substituto processual da coletividade assim o justifica”
(STJ, AgInt no AREsp 1283969/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

4. Tendo em vista a ausência de provas robustas quanto à extensão do dano causado à coletividade, associada à ausência de indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não vislumbro a imprescindibilidade na manutenção da medida de indisponibilidade de bens dos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Marlon Bruno Medeiro
e
Vitor Vinicius Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1000580-65.2021.811.0011, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, determinando aos requeridos que se abstenham de realizar eventos festivos com aglomeração de pessoas, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo sido decretada a indisponibilidade de bens para garantir futuro ressarcimento à coletividade, bem como deferida a inversão do ônus da prova.

Inconformados, os agravantes relatam, em breve síntese, que, no início do mês de março do corrente ano, o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública em face dos ora recorrentes, ao argumento de que estes, contrariando as normas previstas na legislação federal e nos decretos estaduais e municipais, realizaram encontro de som automotivo, causando aglomeração de pessoas, sem a observância das medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus.

Sustentam que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, no sentido de obrigar os requeridos a se absterem de realizar eventos, sob pena de aplicação de multa, com a decretação da indisponibilidade de seus bens e deferimento da inversão do ônus da prova, ante a ausência dos requisitos exigidos para tanto, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Nesse aspecto, defendem que os organizadores do evento atenderam todas as exigências dos Órgãos competentes, tendo sido apresentado ao Ministério Público requerimento apresentado ao Comitê da COVID de Mirassol d ́Oeste, o alvará de autorização expedido pela Prefeitura Municipal, os comunicados apresentados ao Conselho Tutelar e à Polícia Militar, além do plano de ação protocolado junto a Vigilância Sanitária, que, segundo os recorrentes, comprovam a regularidade do evento.

Realçam que não houve superlotação, porquanto o local onde o evento foi realizado era amplo e aberto, oportunidade na qual consignaram, também, a inexistência de demonstração de que havia, no local, crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis.

Enfatizaram que, com relação às medidas de prevenção ao contágio da COVID-19
“havia o cuidado da desinfecção das mãos dos participantes do evento com álcool ao adentrarem no recinto, e ainda, foram contratados, conforme recibos (doc. 10), 08 (oito) seguranças que tinham como responsabilidade, além de evitar a aglomeração, deveriam fiscalizar o uso de máscara, mas mesmo com a insistência do uso do EPI havia uma relutância dos usuários, fato que ocorre não somente neste evento, mas sim em qualquer forma de atividade ao ar livre, no qual as pessoas tem a impressão de uma maior segurança.”

Argumentam, ainda, a ausência dos requisitos legais para o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, vez que não demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora.

Pontuam, também, que
“a decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos AGRAVANTES violou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que acatou o pedido genérico do parquet, que solicitou o bloqueio do valor correspondente a razão de R$ 1.000,00 (um mil reais) por participante do evento, com base na informação do organizador que teria vendido 430 ingressos.”

Pautados nestes fundamentos, postulam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.

O efeito suspensivo pretendido restou parcialmente deferido (Id.
93734465
).

O agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que as matérias apresentadas neste recurso pelos recorrentes correspondem ao próprio objeto da ação, a demandar uma cognição mais completa e exauriente, o que não é possível em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida (Id. 95641477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 98693476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Marlon Bruno Medeiro
e
Vitor Vinicius Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1000580-65.2021.811.0011, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, determinando aos requeridos que se abstenham de realizar eventos festivos com aglomeração de pessoas, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo sido decretada a indisponibilidade de bens para garantir futuro ressarcimento à coletividade, bem como deferida a inversão do ônus da prova.

Prima facie
,
observa-se que, na ação originária, o Ministério Público Estadual relatou que os requeridos, em contrariedade às normas previstas na legislação federal e nos decretos estaduais e municipais, realizaram encontro de som automotivo, causando aglomeração, em plena Pandemia Mundial, sem observância das medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus.

Além disso, alegou que o evento promovido pelos requeridos contava com a entrada e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis, além de não ter sido obtido o competente alvará junto à Justiça da Infância e Juventude.

Diante disso, propôs ação civil pública por danos morais coletivos, objetivando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a imposição da
obrigação de não fazer consistente na proibição aos requeridos de organizarem e/ou participarem de eventos, festas ou aglomerações de pessoas, sob pena de multa, bem como a decretação da indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos para garantir o pagamento de compensação por danos morais coletivos, além da inversão do ônus da prova.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
deferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte são amparados em elementos de prova idôneos, o que leva a considerar uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que todas os elementos até aqui amealhados demonstram que os requeridos agem de forma desidiosa ao promover eventos sem observar as normas sanitárias e ambientais, neste período de Pandemia Mundial.

Os documentos apresentados pela parte autora identificam que os réus visavam à quantidade de 300 pessoas, no local (Id 50352965, Pág. 27) e o Auto Circunstanciado de Constatação, relata que o requerido, Marlon Bruno Medeiros,
informou que teria vendido aproximadamente 430 ingressos para o evento, número excedente em 130 pessoas, além das crianças e adolescentes presentes, demonstrando-se a aglomeração indevida, ao menos para efeitos desse exame estreito.

Ademais, consta nos autos fotos do evento, com aglomeração de pessoas, não respeitando o distanciamento mínimo e nem a utilização de máscaras.

O risco ao resultado útil decorre da própria essência da tutela final requerida, em decorrência da possível futura impossibilidade de pagamento dos danos causados e/ou realização de novos eventos descumprindo com as normas ambientais.

Desse modo, presentes os requisitos,
defiro a antecipação dos efeitos da tutela requerida,
para obrigar os réus a absterem-se de realizar esses eventos com essas características, descumprindo as normas ambientais, sob risco de aplicação de multa no valor de R$15.000,00, por evento constatado, e, também com base nos fundamentos expostos e para fins de garantir futuro ressarcimento à coletividade, no caso de vir a ser julgada procedente a presente demanda,
decreto a indisponibilidade de bens dos requeridos
. (...)

O autor pugnou pela inversão do ônus da prova.

Na hipótese dos autos, trata-se de ação civil pública que busca a reparação por suposto dano ambiental, abarcando, assim, a tutela de direitos difusos e coletivos, sendo possível a inversão do ônus probatório.

A jurisprudência do STF já consolidou que, constatado o dano por meio de auto de infração, o ônus de demonstrar que o fato não ocorreu é do réu.

No caso dos autos, restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e a verossimilhança das alegações do autor, mormente porque foram destacadas nos fundamentos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Portanto, inverto o ônus da prova.”
(Id. 90590471 – pp. 66/68).

Contra essa decisão, insurgem-se os requeridos
Marlon Bruno Medeiro e Vitor Vinicius Costa
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que considerou preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida.

Com efeito, a devolutividade do recurso de agravo de instrumento se limita ao que fora efetivamente apreciado na decisão agravada,
sob pena de clara supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição,
uma vez que o Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias que não foram expressamente abordadas pelo juiz singular.

Por esta razão, os argumentos apresentados pelos agravantes, que revolvem ao mérito da ação civil pública (da legalidade e dos documentos necessários para realização do evento; da capacidade do local da realização do evento; da presença de crianças e menores no evento; e da suposta ausência de prevenção à disseminação do Covid-19), deverão ser mais bem aferidas por ocasião da dilação probatória na ação originária.

Por outro lado, subsiste as demais alegações da agravante, sendo que,
após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que
o presente recurso de agravo de instrumento
comporta parcial provimento
, apenas com relação à medida de indisponibilidade de bens, mantendo-se, a princípio, a decisão objurgada no ponto que determinou a abstenção de realização de eventos que contrariem as normas vigentes de combate ao Coronavírus, bem como a inversão do ônus da prova.

Deveras, verifica-se que a decisão recorrida evidencia, de forma satisfatória, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela no que diz respeito à obrigação de não fazer e à fixação de multa, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito repousa nos elementos de prova que instruem o petitório inicial, os quais demonstram, a princípio, que o
encontro de som automotivo promovido pelos recorrentes no Município de Mirassol D’Oeste não observou as normas sanitárias, que instituíram medidas restritivas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus.

Nota-se que a representante do Ministério Público, juntamente com a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, compareceu no aludido evento, oportunidade na qual constatou a entrada e a permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis,
conforme auto de constatação e acervo fotográfico (Id. 90590469 – pp. 30/48),
em violação às normas de prevenção ao novo coronavírus, à Portaria n. 002/2015-GAB da Justiça da Infância e Juventude e às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além disso, a partir do acervo fotográfico acostado aos autos, é possível verificar a aglomeração de pessoas no evento, sem observância do distanciamento mínimo e sem a utilização de máscaras, o que evidencia, por parte dos organizadores do evento, o descumprimento de medidas restritivas de observância obrigatória
(Id. 90590469 – pp. 33/48)
.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza da demanda, que visa
evitar que os recorrentes continuem a expor um número indeterminado de pessoas ao risco de contágio e transmissão do novo Coronavírus.

No mesmo sentido, ao contrário do quanto declinado pelos recorrentes, revela-se adequada a inversão do ônus da prova deferida pelo magistrado de piso, ao passo que os agravantes reúnem melhores condições para demonstrar que o evento realizado observou todas as medidas
restritivas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus
.

Além disso, a realização de
encontro de som automotivo sem observância das medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus, autoriza a inversão do ônus da prova em decorrência do risco potencial de danos provocado pelos agravantes a um número não identificável de pessoas.

Deveras, dispõe o artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, que é direito básico do consumidor a facilitação e defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

O artigo 21 da Lei n. 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), por sua vez, estabelece que
“aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.”

Nesse aspecto, convém destacar que, ainda que o Ministério Público não seja considerado hipossuficiente processual, é certo que, na presente ação civil pública, o órgão atua como substituto processual da coletividade atingida pela realização de evento em contrariedade às normas de
prevenção à disseminação do Coronavírus
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“na ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a presença do Parquet como substituto processual da coletividade assim o justifica”

(STJ, AgInt no AREsp 1283969/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

No mesmo sentido tem entendido este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO

E INGRESSO E ANATEL- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação
. (N.U 0000641-52.2013.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 10/06/2020). 3. Ausentes os requisitos ensejadores para a concessão do efeito pleiteado, mister se faz manter a decisão hostilizada. 4. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1002639-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – VENDA CASADA – NÃO EVIDENCIADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULAES E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO – SUSPENSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – PARCIALMENTE DEFERIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.
(N.U 0000641-52.2013.8.11.0033).”
(TJMT, N.U 1006720-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) [Destaquei].

Por outro lado, inobstante se reconheça a existência de indícios da prática de ato em contrariedade às legislações que instituíram medidas restritivas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus, o que, inclusive, autoriza a manutenção da obrigação de não fazer imposta e a inversão do ônus da prova, não há como se mensurar, nesta quadra processual, a extensão do dano causado à coletividade.

Deveras, no caso em apreço, a pretensão de decreto de indisponibilidade de bens,
in initio litis
, no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), representa medida desproporcional, até mesmo porque a
quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a repercussão da lesão, a situação econômica dos ofensores, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo, a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social, elementos a serem aferidos após a instrução probatória, oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, sabe-se que, n
o que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, não é demais ressaltar que, na hipótese vertente, não se aplica o disposto quanto à prática de ato de improbidade administrativa, em que se mostra prescindível a comprovação de dilapidação do patrimônio do agente público para a concessão da medida de indisponibilidade de bens.

O pedido de indisponibilidade de bens, para que seja acolhido, deve vir acompanhado de acervo probatório com a robustez necessária apta a demonstrar, de plano, a imprescindibilidade da concessão da aludida medida, posto que não se tratar de
uma medida de adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial.

Com fulcro nestas considerações, associada à ausência de indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não vislumbro a imprescindibilidade na manutenção da determinação de indisponibilidade de bens dos agravantes.

Por outro lado, tendo em vista a existência de elementos que evidenciam a realização de evento em contrariedade às legislações que instituíram medidas restritivas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus, concluo pela necessidade de manutenção das demais medidas deferidas na decisão vergastada, posto que preenchidos os requisitos necessários para tanto.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, o que faço apenas para afastar a

indisponibilidade de bens decretada na origem, mantendo-se
incólume a decisão recorrida
nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021